Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO EFICIENTEMENTE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não há falha na prestação de serviço quando o valor da compra cancelada foi integralmente restituído de forma antecipada, mesmo que o pagamento ou desconto esteja sendo feito de forma parcelada. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008286-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SILVERIO VIEIRA - CPF: 020.745.691-73 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SERVIÇO PRESTADO EFICIENTEMENTE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

há

falha

na

prestação
de
serviço

quando

o
valor da
compra

cancelada

foi

integralmente

restituído
de forma
antecipada
,
mesmo
que
o

pagamento

ou

desconto

esteja

sendo

feito
de forma
parcelada
.

2.
Recurso

co
nhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008286-55.2023.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO
INTER
S.A.

Recorrido
:
RODRIGO SILVERIO VIEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO SIL
VERIO VIEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO INTERMEDIUM
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
parte

reclamada

não

comprovou
que
não

houve

cancelamento

ou
que
houve
nova
compra
pela
parte

reclamante
para
justificar

os

descontos

realizados
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
determinar
a
suspensão
dos
descontos

discutidos

na

lide
,
bem

como

a

inexigibilidades
do
débito

em

definitivo
e a
devolução
dos
valores

descontados

indevidamente
se
hou
ver
,
em

sua
forma
dobrada
; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 8.000,00 (
oito
mil
reais
) de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
,
sustentando
que:
a) a
compra

foi

realizada

por

cartão
de
crédito
e
cancelada
; b)
teve
o valor total da
compra

devidamente

restituído
de forma
antecipada
no
mês
de
julho
de 2022,
como

demostrado
no
extrato
; c) a
cobrança
dos
valores

mensais

devem

ser

efetuadas
para a
quitação
do
débito
, se
não
a parte
reclamante

estaria

recebendo
um valor que
não

lhe

pertence
; d)
o
valor
creditado
é
utilizado
para
abater
o valor da
compra

em

fatura
e
regularizar
a
cobrança
.
não

praticou

ato

ilícito

capaz
de
ensejar

indenização
,
tendo

em
vista que
o
valor
foi

integralmente

estornado
.
Requ
ereu
o
provimento

do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recurs
ais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do
CDC.

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE
ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂN
IME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
fi
gura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da

utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudenci
al

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustent
ou
que
o

serviço

prestado
de
compra

realizada

por

cartão
de
crédito
com
arrependimento
e
cancelamento
com posterior
estorno
do valor total

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
pois
a
parte

reclamada

continuou

fazendo

os

desconto
da
compr
a

realizada
de forma
parcelada

em

seu

cartão
de
crédito
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório
, nota-se que, com base no
extrato

juntado
no ID 200229747/PJe2 o valor da
compra
,
embora

vem

sendo

descontado
de forma
parcelada
,
foi

restituída

integralmente

no valor de (R$322
,32
) no
cartão
de
crédito
da
parte

reclamante
de forma
antecipada
.

Portanto
,
conclui
-se que
não

há

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra -se p rejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024